Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, § 3o, DA LEI ANTIDROGAS IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LAD. ERRO DE TIPO. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÍNIMO DE AUMENTO DA PENA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Improcede o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei de Drogas quando os elementos de prova evidenciam que as porções de cocaína e de maconha apreendidas destinavam-se à difusão ilícita pelo réu.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu vendeu droga a um adolescente.

4. Não havendo circunstâncias que justifiquem a adoção de patamar exacerbado de aumento de pena, em razão do envolvimento de adolescente na traficância, mantém-se a fração mínima de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.